Tribunal: TJES
Processo: 5001174-11.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001174-11.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO INACIO MARCELINO
RECORRIDO: SPE NOVA VENECIA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001174-11.2021.8.08.0038

ORIGEM:
Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
LEANDRO INACIO MARCELINO

RECORRIDO:
SPE NOVA VENECIA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRETENSÃO CUJO PROVEITO ECONÔMICO SUPERA O LIMITE DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DISPOSIÇÃO ESPECÍFICA DA LEI 9.099/95. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais para exame da pretensão autoral em razão do valor de seu proveito econômico, em que requer a remessa dos autos ao juízo competente. Em contrarrazões, a Requerida, ora Recorrida, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pesem as razões do Recorrente, esclarece-se que a aplicação do Código de Processo Civil aos processos submetidos ao rito dos Juizados Especiais Cíveis ocorre de forma subsidiária, prevalecendo, em regra, as normas da legislação específica (Lei nº 9.099/95).

(3). Nesse sentido, considerando que dispõe o art. 51, II da Lei nº 9.099/95 determina expressamente a extinção do processo na hipótese de inadmissibilidade da demanda em face do procedimento respectivo, bem como em observância ao firme entendimento desta Turma quanto ao tema, não há que se falar em remessa dos autos ao juízo competente, tratando-se de providência incompatível com sistema dos Juizados Especiais Cíveis.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)